Tribunal: TJBA
Processo: 8065034-28.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8065034-28.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE JURISDIÇÃO PLENA DA COMARCA DE BAIANÓPOLIS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE SERRA DOURADA Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. MATRÍCULA EM CARTÓRIO DA COMARCA DE BAIANÓPOLIS. LOCALIZAÇÃO FÍSICA NO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO. COMARCA DE SERRA DOURADA. APLICAÇÃO DO ART. 47, § 2º, DO CPC. FORO DA SITUAÇÃO DA COISA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FIXAÇÃO PELO LOCAL DO IMÓVEL E NÃO DO REGISTRO. PRECEDENTES DO STJ. CONFLITO PROCEDENTE. Nas ações possessórias, a competência territorial é fixada com base na situação física do imóvel litigioso, em observância ao princípio do forum rei sitae. Ainda que a matrícula permaneça vinculada a cartório situado em comarca diversa, prevalece o foro do local onde se encontra materialmente o bem, nos termos do art. 47, §2º, do CPC. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar a competência do Juízo da Comarca de Serra Dourada/BA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n. 8065034-28.2024.8.05.0000, em que figuram como suscitante o JUÍZO DA VARA DE JURISDIÇÃO PLENA DA COMARCA DE BAIANÓPOLIS e como suscitado JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE SERRA DOURADA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)